Tribunal: TCU
Processo: 017.983/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura e Luiz Humberto de Oliveira Guimarães contra decisão que julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, em razão da impugnação total das despesas realizadas quanto aos recursos repassados à referida entidade no âmbito de convênio celebrado com o Ministério do Turismo - MTur e que teve por objeto a "64a Exposição Agropecuária do Estado de Goiás".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9469/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.